Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-35.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Absolvição. Provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal coesa e harmônica. Concurso de agentes. Afastamento Repouso noturno. Afastamento. Necessidade. Crime praticado contra local não destinado ao repouso de pessoas. Escola – Reprimenda. Redução. Critérios – Regime aberto incontroverso – Impossibilidade de substituição da pena

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Absolvição. Provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal coesa e harmônica. Concurso de agentes. Afastamento Repouso noturno. Afastamento. Necessidade. Crime praticado contra local não destinado ao repouso de pessoas. Escola – Reprimenda. Redução. Critérios – Regime aberto incontroverso – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Crime praticado contra estabelecimento de ensino e péssimo antecedente do acusado – Apelo parcialmente provido.